Tribunal: TJSP
Processo: 3004736-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Decisão que deferiu a tutela provisória requerida pela agravada para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Descabimento – Ausência dos pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil – Inidoneidade - Alegada boa-fé que não é aferível de plano - Necessidade de abertura da dilação probatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Decisão que deferiu a tutela provisória requerida pela agravada para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Descabimento – Ausência dos pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil – Inidoneidade - Alegada boa-fé que não é aferível de plano - Necessidade de abertura da dilação probatória – Ausência do depósito do valor integral do débito em dinheiro – Artigo 151, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional – Reforma da r. decisão – Recurso provido.